Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014794-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), GENEVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 631.988.941-15 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, ENCARGOS MORATÓRIOS E VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o cálculo apresentado pela contadoria judicial atualizou os valores inadimplidos pelo exequente na forma determinada na sentença, não havendo que se falar na ausência de aplicação de capitalização de juros e encargos moratórios, sendo a verba honorária advocatícia calculada sobre o valor da causa, conforme fixado no decisum transitado em julgado.

Sendo homologado o cálculo elaborado pela contadoria judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença e no v. acórdão transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença lhe move Genevaldo Batista da Silva, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial, no valor de R$ 14.587,02 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos).

Inconformada, a agravante sustenta que houve a aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado na r. sentença, quanto a restituição do valor na forma simples e a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, restando evidente a existência de excesso de execução. Segue sustentando, que o cálculo da contadoria judicial não contabilizou a capitalização de juros constante no contrato firmado entre as partes, que não foi afastada pela sentença, e nem os encargos moratórios das parcelas 01 (um) a 7 (sete), que foram pagas com atraso, bem como os juros das parcelas 08 (oito) a 12 (doze), que sequer foram adimplidas. Pugna pela reforma da decisão, para que seja declarado o excesso na execução, com a exclusão da multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ante o pagamento voluntário da obrigação.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 103797971).

As informações foram prestadas (id. 104311991), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 104837465), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Genevaldo Batista da Silva
moveu ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito em desfavor da Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos
,
tendo o MM. Juiz julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios no patamar de 2,0% ao mês, determinar a restituição em dobro do valor pago a maior e condenar a instituição financeira ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa

(id. 98333479 – pág. 334/338).

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, que foi provido parcialmente por este Tribunal para, apenas e tão somente,
determinar que eventual valor pago indevidamente, seja restituído de forma simples em favor do autor
(id. 98333479 – pág. 259/268).

Ocorrendo o trânsito em julgado (id. 98333479 – pág. 143), o autor requereu o cumprimento da sentença e diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, o douto magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença transitada em julgado (id. 98333479 – pág. 60).

Após a apresentação do cálculo judicial (id. 98333479 – pág. 26/31), que apontou a quitação da débito, além de um saldo de indébito de R$ 14.587,02 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos), incluindo-se a verba honorária sucumbencial, foi determinada a intimação das partes para se manifestar, tendo o exequente concordado os cálculos (id. 98333479 – pág. 12/14) e a executada rejeitado, sob a alegação de que
houve a aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado na r. sentença, restando evidente a existência de excesso de execução (id. 98333479 – pág. 16/17)
.

O d. magistrado, sob o fundamento de que a contadoria judicial utilizou os parâmetros fixados na r. sentença e no v. Acórdão para elaboração do cálculo, bem como houve prova do pagamento de algumas parcelas pelo exequente através de débito em conta, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o cálculo judicial, no valor de R$ 14.587,02 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos) (id. 98333479 – pág. 06/08).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que houve a aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado na r. sentença, quanto a restituição do valor na forma simples e a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, restando evidente a existência de excesso de execução.

Segue sustentando, que o cálculo da contadoria judicial não contabilizou a capitalização de juros constante no contrato firmado entre as partes, que não foi afastada pela r. sentença, e nem os encargos moratórios das parcelas 01 (um) a 7 (sete), que foram pagas com atraso, bem como os juros das parcelas 08 (oito) a 12 (doze), que sequer foram adimplidas. Pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecido declarado o excesso na execução, com a exclusão da multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ante o pagamento voluntário da obrigação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que o cálculo elaborado pela contadoria judicial e homologado pelo d. magistrado observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença,
que limitou os juros remuneratórios no patamar de 2,0% ao mês
e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa
(id. 98333479 – pág. 334/338), bem como a reforma parcial do
decisum
pelo v. acórdão deste Tribunal, o qual determinou
que eventual valor pago indevidamente, seja restituído de forma simples em favor do autor
(id. 98333479 – pág. 259/268)
.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado na r. sentença e v. acórdão, quanto a restituição do valor na forma simples e a fixação dos honorários advocatícios, mormente pelo fato deste ter sido arbitrado com base no valor da causa e não do valor da condenação como quer fazer crer a recorrente.

No que se refere aos valores inadimplidos pelo exequente, ora agravado, estes foram atualizados na forma determinada na sentença, conforme muito bem explicado no cálculo efetuado pela contadoria judicial, senão vejamos:
“4 - Atualização dos valores das parcelas em aberto, conforme descrição no cálculo. [... ]
Na inadimplência, os juros remuneratórios e moratórios foram aplicados conforme
previsão alternativa
na Cláusula Quinta – Inadimplência, com a expressão que os mesmos
poderão ser compostos
.”
(id. 98333479 – pág. 26 e 31 – negritei).

À vista disso, com a devida vênia, cai por terra as alegações da agravante de que o cálculo da contadoria judicial não contabilizou a capitalização de juros constante no contrato firmado entre as partes e nem os encargos moratórios, mormente por se tratar de mero argumento desprovido de prova.

Não obstante, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, os débitos que estavam inadimplidos foram lançados na conta corrente do exequente, ora recorrido, conforme comprovam os documentos de id. 98333479 – pág. 449/455, não havendo razão para o inconformismo da executara, ora recorrente, também neste ponto.

Na verdade, com o devido respeito, o valor que a executada, ora agravante, entende ser devido ao exequente, ora agravante, é bem próximo ao que a contadoria judicial apurou, no valor de R$ 4.273,13 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos), porém, o ponto nodal está afeto ao montante devido pela verba honorária sucumbencial, que é de R$ 9.466,88 (nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), além da multa de 10% (dez por cento) pelo não pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, perfazendo o valor total de R$ 14.587,02 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos).

Por conseguinte, pelo que se denota do cálculo judicial, repiso que é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença e no v. acórdão transitado em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei)

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022